Tribunal: TJPA
Processo: 0817781-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817781-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEFF JUNIOR SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0817781-35.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000664-27.2016.8.14.0221

IMPETRANTE: DR. AFONSO NETO LOPES DE CARVALHO OAB/DF 63.471

PACIENTE: ALEFF JUNIOR SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE MAGALHÃES BARATA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155, §4º, inciso I, do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

2.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0817781-35.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000664-27.2016.8.14.0221

IMPETRANTE: DR. AFONSO NETO LOPES DE CARVALHO OAB/DF 63.471

PACIENTE: ALEFF JUNIOR SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE MAGALHÃES BARATA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155, §4º, inciso I, do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEFF JUNIOR SILVA SOUSA, contra ato do Termo Judiciário da Comarca de Magalhães Barata.

De acordo com a impetração, em 09/10/2016 o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do CP.

Aduz que após o recebimento da peça acusatória, o Juízo realizou diversas tentativas de citação em endereços distintos do coacto, as quais resultaram infrutíferas, tendo o Ministério Público requerido a citação por edital em 26/10/2021.

Relata que em 15/03/2022 o demandante fora citado por edital e permaneceu inerte, tendo o Órgão Ministerial por este motivo requerido a decretação de prisão preventiva do paciente em 18/07/2022, a qual foi deferida pela autoridade coatora em 04/07/2023, resultando na custódia do coacto no Distrito Federal em 02/09/2023.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que em 11/09/2023 a defesa requereu a revogação da segregação, a qual não foi apreciada pelo Juízo a quo até a impetração do mandamus.

Assevera que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, só não tinha conhecimento que em seu desfavor tramitava uma ação penal.

Por essa razão, pugna pela concessão de medida liminar para revogar a custódia do coacto ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a com pedido liminar o qual foi indeferido pelo Juiz Convocado Sergio Augusto de Andrade Lima, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação na data de 22/11/2023, por meio do Ofício nº82/2023 (ID 17144440).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

De acordo com a tese levantada pela defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo. Nesse sentido, no que concerne essa alegação, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual e, aliado a isso de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade a tramitação se encontra regular, conforme se verifica:

“(...) Trata-se de IPL instaurado pela Autoridade Policial contra ALEFF JUNIOR SILVA SOUSA, onde expõe e requer o que segue.

A Autoridade Policial relata, em síntese, que no dia de 13 de outubro de 2015, por volta das 19:30 horas, a Sra. Mary Célia da Silva Negrão comunicou que o nacional conhecido por “Couro” furtou seu televisor marca Samsung de 32”, e o vendeu para o Sr. Higo Sousa de Lima, vulgo “Jiló”, o qual confessou ter praticado o crime de receptação, fazendo a devolução do bem da vítima, o que resultou no registro da ocorrência e posterior lavratura do procedimento policial.

Diz que, diante das provas colhidas durante o inquérito policial, quais sejam, o termo de declarações da vítima e o auto de qualificação e interrogatório, tornou-se inquestionável a autoria do delito, razão pela qual indiciou o investigado, ora paciente, pela prática do crime tipificado no art. 155, do CPB.

Em seguida, em 17/11/2016, o Ministério Público formulou Denúncia...

(...)

A Denúncia foi recebida em 23 de fevereiro de 2017, e, sendo infrutíferas as diversas tentativas de citação do acusado, este foi citado por edital, mantendo-se, porém, inerte.

No dia 18/07/2022, o Ministério Público se manifestou quanto à prisão preventiva do acusado, pugnando pela decretação...

(...)

Este Juízo, em decisão proferida em 30/06/2023, decretou a prisão preventiva do acusado...

(...)

A prisão do paciente ocorreu somente no dia 02/09/2023, sendo devidamente comunicada a este Juízo pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Consta dos autos a defesa prévia do acusado, datada de 11/09/2023, e pedido de revogação da prisão preventiva datado de 25/09/2023, com reiteração em 03/11/2023, estando em aberto o prazo para manifestação do Ministério Público.

O recebimento da Denúncia foi ratificado em 24/09/2023, oportunidade em que este Juízo determinou a designação de audiência de instrução.

Por fim, informo que a tramitação processual está regular, encontrando-se o processo aguardando a manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de revogação de sua prisão.

Como pode ser visto, no procedimento policial, aparentemente, ficaram evidenciadas a autoria e a materialidade do delito. Ademais, o Ministério Público denunciou o paciente, já tendo sido recebida a denúncia por este Juízo.

Observa-se que o acusado, após a prática delituosa, evadiu do distrito da culpa, só vindo a ser localizado, anos depois, no Distrito Federal, ou seja, bem distante do local do crime, demonstrando que não tem a mínima intenção de se ver processar e respeitar os ditames legais.

Era o que havia a ser relatado no presente caso. (...)”

Importante frisar que o paciente não foi localizado nesse período de 8 (oito) anos, o que trouxe prejuízo ao regular andamento da ação, sendo evidente a necessidade da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 366, ambos do CPP.

Ademais, a contemporaneidade deve ser analisada quanto ao fato que ensejou a medida constritiva, que corresponde à evasão do distrito de culpa e não ao suposto crime.

Quanto à negativa de evasão e à alegação de desconhecimento da tramitação da ação penal, suscitadas na petição de habeas corpus, não foram apresentados fundamentos capazes de confirmar tais alegações.

Outrossim, verificou-se nos autos originários que o Juízo singular apreciou o pedido de revogação da medida preventiva em 03/01/2024, indeferindo-o por persistiremos os requisitos elencados inicialmente.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. (...)

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024